Tribunal: TJDFT
Processo: 0703094-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LEILA ARLANCH Número do processo: 0703094-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAULO PORTO, MARILDA MORAES PORTO, SIMONE PORTO, FABIO PORTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARILDA MORAES PORTO em desfavor da decisão proferida pelo juízo da 7a Vara da Fazenda do Distrito Federal nos autos da ação em fase de cumprimento de sentença no 0700115-95.2016.8.07.0018. Em linha de princípio, filio-me ao entendimento que não basta a mera declaração para a parte ser contemplada com o benefício da gratuidade de justiça, devendo, portanto, ser apresentados elementos probatórios que revelem a atual e real condição sócio-econômica do interessado, conforme interpretação da norma do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC. Nos termos do art. 1.017, § 3o c/c 932, parágrafo único, ambos do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo ou comprovar a necessidade da gratuidade. Após, voltem-me conclusos para a apreciação do pleito de urgência. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de fevereiro de 2023. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora